Tribunal: TJDFT
Processo: 0026055-65.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0026055-65.2013.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, à ID 14336178 (p. 65/69), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela OI S/A. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo não foi conhecido (ID 14336179, p. 48/50). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 136 (RE 590.809) e 339 (AI 791.292), da sistemática da repercussão geral. A ementa dos referidos paradigmas é a seguinte: TEMA 136 AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE No 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete no 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (Relator Min. MARCO AURÉLIO MELO, DJe 24/11/2014) TEMA 339 Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 14336175 – p. 36/37): PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPENSAÇÃO. ART. 485, V, CPC. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. SÚMULA 343 DO STF. 1. Acórdão rescindendo que esposa tese segundo a qual não há direito ao aproveitamento de crédito de ICMS, decorrente da aquisição de energia elétrica, utilizada na prestação de serviços de telecomunicações. 2. Posterior alteração do entendimento do STJ sobre o tema discutido no processo matriz não autoriza o corte rescisório por ofensa a dispositivo de lei (art. 485, V, CPC), em respeito ao princípio da segurança jurídica. 3. Aplicação da Súmula 343 do STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 4. Jurisprudência da Corte Especial do STJ: "A pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF" (REsp 736.650/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe 01/09/2014). 5. Ação rescisória julgada improcedente. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014